Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-42.2007.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001448-42.2007.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NERI LUIZ DALBEM - CPF: 152.165.000-49 (APELANTE), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FERNANDO SCHMITT - CPF: 531.330.309-06 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA NEVES BERTAGNOLLI - CPF: 005.897.329-00 (ADVOGADO), ROGERIO DA COSTA GUIMARAES - CPF: 072.042.747-92 (ADVOGADO), ELIANE DOMINGAS LOPES SCHMITT - CPF: 595.165.859-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. ATIVIDADE EXECUTIVA CONTÍNUA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL COM SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o processo teria sido suspenso em 05/02/2020, nos termos do art. 921, III, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 05/02/2021. O exequente sustenta a inexistência de decisão formal de suspensão, a realização de atos executivos voltados à satisfação do crédito, inclusive adjudicação de imóvel rural com abatimento parcial da dívida, e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; e (
ii
) estabelecer se a atuação processual do exequente caracteriza inércia qualificada apta a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância das etapas previstas no art. 921 do CPC, compreendendo a inexistência de bens penhoráveis, a decisão formal de suspensão do processo, o decurso do prazo de suspensão, o início da contagem do prazo prescricional e a persistência da inércia do credor.

Os autos não demonstram a existência da decisão de suspensão apontada na sentença como marco inicial da prescrição intercorrente, o que inviabiliza a identificação do termo inicial da contagem prescricional.

A existência de pronunciamento judicial em 17/09/2020, deferindo intimação dos executados para manifestação acerca de penhora e avaliação de imóvel, afasta a premissa de que o processo se encontrava suspenso para os fins do art. 921, III, do CPC.

A ausência de decisão formal de suspensão não configura mera irregularidade procedimental, mas a falta de pressuposto legal indispensável para a incidência da prescrição intercorrente.

O exequente pratica atos concretos destinados à satisfação do crédito, incluindo a adjudicação do imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, matrícula nº 7.613, que resultou em abatimento de R$ 286.000,00 do débito exequendo.

A adjudicação constitui modalidade de expropriação judicial prevista nos
arts
. 876 e seguintes do CPC e evidencia resultado útil da atividade executiva, afastando a conclusão de absoluta frustração da execução.

Após a adjudicação, o exequente atualiza o saldo remanescente e requer diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER, SERPJUD, DOI/DIMOB e CCS/BACEN, demonstrando atuação voltada à localização de bens passíveis de constrição.

A sucessão de despachos, intimações, atos ordinatórios, restrições patrimoniais e requerimentos das partes nos anos de 2024 e 2025 revela a continuidade da atividade processual e é incompatível com a alegação de paralisação apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente sanciona a inércia injustificada do credor e não se aplica quando a satisfação do crédito continua a ser perseguida por meio de medidas executivas legítimas e efetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de decisão formal de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC.

A inexistência do ato de suspensão impede a definição do termo inicial da prescrição intercorrente.

A adjudicação de bem com satisfação parcial do crédito constitui ato executivo útil e afasta a caracterização de abandono da execução.

Diligências patrimoniais concretamente voltadas à localização de bens evidenciam atividade executiva incompatível com a inércia qualificada exigida para a prescrição intercorrente.

A continuidade dos atos processuais impede o reconhecimento da paralisação necessária à extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 876 e seguintes, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001448-42.2007.8.11.0014

APELANTE: NERI LUIZ DALBEM

APELADO: FERNANDO SCHMITT, ELIANE DOMINGAS LOPES SCHMITT

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Apelação Cível interposta por NERI LUIZ DALBEM contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos do
C
umprimento de
S
entença oriundo da Ação de Reintegração de Posse com pedido de indenização por perdas e danos, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença está assentada sobre premissas fáticas inexistentes, porquanto teria considerado que o cumprimento de sentença se iniciou em 2007 e que o feito foi suspenso em 05/02/2020 com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, circunstâncias que não encontrariam respaldo nos autos. Defende que a fase executiva teve início apenas em 2015, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, inexistindo qualquer decisão formal de suspensão apta a inaugurar o prazo da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que jamais permaneceu inerte, tendo promovido inúmeras medidas voltadas à satisfação do crédito, inclusive adjudicação de imóvel rural que resultou em abatimento substancial do débito exequendo, bem como requerimentos posteriores de pesquisas patrimoniais e diligências executivas. Requer a cassação ou reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões (id 369779894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se estão efetivamente presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

Inicialmente, impõe-se recordar que a prescrição intercorrente constitui instituto de natureza excepcional, cuja incidência pressupõe rigorosa observância dos requisitos legalmente estabelecidos, não podendo ser reconhecida por mera presunção de abandono processual ou por simples decurso do tempo.

O Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 921 e 924.

Dispõe o artigo 921, inciso III, do CPC que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.

Já o § 1º do referido dispositivo estabelece que, durante o período máximo de um ano de suspensão, não correrá o prazo prescricional.

Por sua vez, o § 4º prevê que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação útil do exequente, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

Trata-se, portanto, de procedimento legalmente estruturado em etapas sucessivas e obrigatórias:

a) constatação da inexistência de bens penhoráveis;

b) prolação de decisão suspendendo o processo;

c) decurso do prazo de suspensão;

d) início da contagem do prazo prescricional aplicável ao direito material;

e) persistência da inércia do credor.

Ausente qualquer desses pressupostos, não há espaço para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida assentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na premissa de que:

"o feito foi sobrestado por decisão deste Juízo em 05/02/2020, com fulcro no artigo 921, III, do CPC, pelo prazo de um ano"
, iniciando-se a contagem da prescrição em 05/02/2021.

Todavia, a análise dos documentos históricos do processo não revela a existência da referida decisão de suspensão.

Ao contrário, os andamentos migrados do sistema Apolo para o PJe demonstram sequência regular de movimentações processuais, sem identificação de pronunciamento judicial determinando a suspensão da execução nos moldes previstos pelo artigo 921, inciso III, do CPC.

A circunstância assume especial relevância porque a sentença não reconheceu a prescrição intercorrente a partir de um período genérico de paralisação, mas sim a partir de um marco temporal específico e determinado: uma suposta decisão de suspensão proferida em 05/02/2020.

Aliás, bem ao contrário do que consta na sentença, observa-se que na data de 17-9-2020 foi deferido pedido de intimação dos executados para se manifestarem acerca da penhora e ava
liação do bem imóvel objeto da matrícula 7456 do CRI de Poxoréu e 7613 do CRI de Guiratinga (id 369779033 - Pág. 28), o que, por consequênci
a, refuta por completo a ideia de início de suspensão processual para efeito de prescrição intercorrente.

Assim, uma vez não demonstrada a existência desse ato processual, resta comprometido o próprio fundamento jurídico utilizado para inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Isto é,
inexistindo decisão formal de suspensão, não há como identificar o termo inicial da prescrição intercorrente.

A conclusão decorre diretamente do sistema normativo instituído pelo artigo 921 do Código de Processo Civil.

Não se trata de mera irregularidade formal
porquanto se trata
d
e
ausência do próprio pressuposto legal indispensável para incidência do instituto.

Sob outro enfoque, também não se verifica a alegada inércia qualificada do exequente.

A prescrição intercorrente pressupõe comportamento omissivo capaz de evidenciar verdadeiro abandono da execução.

Entretanto, os elementos constantes dos autos revelam realidade processual diversa.

Verifica-se que o exequente promoveu diligências destinadas à satisfação do crédito e obteve resultado útil mediante adjudicação do imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, matrícula nº 7.613
(id 369779859 - pág. 05),
circunstância que resultou em abatimento de R$ 286.000,00 do débito exequendo.
Ora, r
eferida adjudicação não representa ato meramente formal.

Ao contrário, constitui modalidade de expropriação judicial expressamente prevista nos artigos 876 e seguintes do Código de Processo Civil, revelando efetiva satisfação parcial do crédito.

Tal circunstância afasta a premissa sentencial de absoluta frustração da atividade executiva.

Após a adjudicação, o exequente apresentou atualização do saldo remanescente e prosseguiu requerendo providências voltadas à localização de patrimônio passível de constrição
(id 369779861 - Pág. 1), além de que c
onstam dos autos pedidos de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER, SERPJUD, DOI/DIMOB e CCS/BACEN, formulados precisamente para viabilizar a satisfação do crédito remanescente.

É certo que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores não admite que simples petições reiterativas ou requerimentos manifestamente
ineficazes
interrompam indefinidamente a fluência da prescrição intercorrente.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

O que se verifica é a existência de atividade executiva contínua, voltada à localização de patrimônio dos devedores, em contexto no qual a própria execução já havia demonstrado viabilidade prática mediante expropriação patrimonial anteriormente concretizada.

Não se mostra razoável concluir pela existência de abandono processual quando o exequente continua a adotar providências destinadas à satisfação do crédito e quando parte da obrigação já foi efetivamente satisfeita por ato executivo exitoso.

Outro aspecto que merece destaque reside na própria cronologia processual.

Os autos revelam movimentações relevantes em 2024 e 2025, inclusive despachos judiciais, intimações, atos ordinatórios, inclusão em sistemas de restrição patrimonial e posteriores requerimentos do credor.

Tal sequência de atos processuais é incompatível com a ideia de completa paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Cumpre observar, ainda, que a prescrição constitui instituto destinado à tutela da segurança jurídica, mas não pode ser transformada em mecanismo de premiação do inadimplemento.

A finalidade da prescrição intercorrente consiste em sancionar a inércia injustificada do credor, e não inviabilizar a satisfação de crédito cuja cobrança vem sendo continuamente perseguida mediante instrumentos processuais legítimos.

Nesse contexto, a conjugação dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que não se encontram preenchidos os pressupostos legais necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A inexistência de demonstração da alegada suspensão processual de 05/02/2020, somada à efetiva atividade executiva desenvolvida pelo exequente e à ocorrência de adjudicação patrimonial apta a satisfazer parcialmente o crédito, impede a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, considerando que o magistrado de origem extinguiu prematuramente o cumprimento de sentença sem apreciar os requerimentos executivos pendentes formulados pelo exequente, impõe-se determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, com análise das medidas postuladas e demais providências cabíveis à satisfação do crédito remanescente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, desconstituir a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença perante o Juízo de origem, com apreciação dos requerimentos executivos pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026